Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte Autora/Agravante, por meio da Defensoria Pública, para, em 48 (quarenta e oito horas) esclarecer o pedido recursal de fornecimento de medicamento, ao passo que a petição inicial da ação principal e o relatório médico indicam a necessidade de realização de exames médicos, sendo esses, inclusive, o objeto da decisão agravada. Após, conclusos. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator